Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO PERÍODO DOS DÉBITOS. PRÓPRIO DIREITO CONSTITUTIVO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos sub judice e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
2. Não acolhimento da preliminar de conexão. Pedido sem indicação do número. Inexistência de outra demanda.
3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.
5. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante telas sistêmicas e fatura de consumo, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de terceiro, sem maiores esclarecimentos, notadamente sobre sua residência à época dos débitos.
6. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
7. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que vivia em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
8. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária. É necessário um plus.
9. No mesmo sentido desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
11. Procedência do pedido contraposto com amparo no art. 31, da Lei n. 9.099/1995.
12. Indeferimento do pedido de litigância de má-fé.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 567.453.621-04 (REPRESENTANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020